Tribunal: TJES
Processo: 0013519-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013519-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO TADEU MOREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão impugnada versou sobre intempestividade recursal, ao passo em que as razões do presente agravo interno se relacionam com o mérito propriamente dito da demanda, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

2.
Especificamente quanto ao recurso em apreço, o CPC prevê expressamente a necessidade de que o recorrente impugne pontualmente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento (art. 1.021, § 1º, CPC). Neste caso, o recurso não é dialético, carecendo, assim de regularidade formal.

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO TADEU MOREIRA
contra a r. decisão monocrática de evento ID. n.º 5609037, que não conheceu do recurso de apelação, ante a ausência do requisito da tempestividade recursal.

Nas razões recursais de evento ID. nº 5951418, o agravante alega, em síntese, que “os laudos juntados nos autos, confirmam o histórico clínico e as dificuldades que o autor vem enfrentando desde seu acidente, o mesmo é portador de CERVICALGIA e LOMBOCIATALGIA, tendo sido encaminhado a realizar diversas vezes sessões de fisioterapia e fazer uso de medicamentos para melhora do quadro, que não resultou em melhora significativa do quadro”.

De plano, observa-se que o recurso
não merece ser conhecido
.

Com efeito, a decisão impugnada versou sobre intempestividade recursal, ao passo em que as razões do presente agravo interno se relacionam com o mérito propriamente dito da demanda, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

Como cediço, “em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência” (AgInt no AREsp nº 800.320/MG, Relator Ministro Og Fernades, Segunda Turma, data de julgamento 04/10/2016, DJ 13/10/2016).

Especificamente quanto ao recurso em apreço, o CPC prevê expressamente a necessidade de que o recorrente impugne pontualmente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento (art. 1.021, § 1º, CPC). Neste caso, o recurso não é dialético, carecendo, assim de regularidade formal.

Portanto, sem maiores delongas, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.